Tribunal: TJPA
Processo: 0011177-51.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011177-51.2016.8.14.0028

APELANTE: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA NETO, MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA, JOSE MIRANDA CRUZ JUNIOR, MARCELO WESLEY MIRANDA CRUZ

APELADO: SORAIA GORETTE DE SOUZA GORDIANO, JOSE MIRANDA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADJUDICAÇÃO DE BEM EM EXECUÇÃO. SUPOSTA INCLUSÃO DE BEM DE HERANÇA. AUSÊNCIA DE PARTILHA FORMAL. PROPRIEDADE REGISTRAL EM NOME DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação anulatória de adjudicação judicial, ajuizada por herdeiros em face da adjudicatária e do devedor em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o imóvel adjudicado pertence ao espólio da falecida Mércia Lacerda Miranda; (ii) definir se a ausência de intimação dos herdeiros invalida a adjudicação realizada nos autos de execução; e (iii) analisar se a adjudicação pode ser anulada com base em alegações de irregularidades societárias e sucessórias sem ação autônoma específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A matrícula do imóvel registra a propriedade formal em nome do executado à época da adjudicação, o que valida o ato executivo com base na presunção de legitimidade do registro público.

4.

A ausência de partilha formal impede o reconhecimento da titularidade do espólio perante terceiros, prevalecendo o registro dominial em nome do devedor.

5.

A adjudicação judicial funda-se em título executivo válido, não havendo demonstração de má-fé da adjudicatária ou de simulação nos atos que levaram à constrição do bem.

6.

A alegação de nulidade da transferência de bens da sociedade empresarial para o executado exige ação própria, não sendo possível desconstituir a adjudicação por meio de ação anulatória indireta.

7.

O longo lapso temporal entre o falecimento da genitora (1992) e a propositura do inventário (mais de 20 anos depois) compromete a alegação de surpresa ou lesão, fragilizando a tese de proteção da herança.

8.

A ausência de intimação dos herdeiros não gera nulidade automática da adjudicação, especialmente diante da inexistência de registro formal da propriedade em nome do espólio ou partilha homologada.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELO WESLEY MIRANDA CRUZ, MÁRCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA, JOSÉ MIRANDA CRUZ JUNIOR e PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA NETO contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação anulatória de adjudicação judicial, ajuizada em face de SORAIA GORETTE DE SOUZA GORDIANO e JOSE MIRANDA CRUZ.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido proposto na presente ação anulatória, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, inciso I do CPC).

Condeno os autores nas custas, e honorários em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 86, § 2º, parte final, do CPC.”

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que são filhos legítimos do casal José Miranda Cruz e Mércia Lacerda Miranda, sendo que esta faleceu em 25 de setembro de 1992. Alegam que o imóvel de matrícula nº 1.498 foi arrolado no inventário da genitora, motivo pelo qual pleiteiam a anulação da adjudicação ocorrida nos autos da execução nº 0011466-52.2014.814.0028, sob o fundamento de que os lotes adjudicados pela exequente estão contidos no acervo patrimonial do espólio de Mércia Lacerda Miranda.

Aduzem violação ao princípio da saisine, uma vez que, com o falecimento da esposa do executado, a herança transmitiu-se automaticamente aos herdeiros. Arguem ser nula de pleno direito a imissão na posse de bem pertencente ao espólio por ausência de revestimento legal, já que os herdeiros não participaram do ato expropriatório. Argumentam, ainda, pela ausência de intimação dos terceiros interessados nos autos da ação de execução.

Ao final, postula, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente, declarando nula a adjudicação e determinar a restituição da posse aos herdeiros.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que as razões recursais constituem mera reprodução da petição inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

De início, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela parte apelada.

As razões de apelação atacam diretamente os fundamentos centrais da sentença, especialmente: a titularidade dos bens, questionando a validade da transferência da empresa para o genitor dos apelantes; a nulidade da adjudicação por violação ao princípio da saisine e ausência de inventário; e a ausência de intimação dos herdeiros nos atos executivos. Tal impugnação demonstra o mínimo necessário de especificidade exigido pelo art. 1.010 do Código de Processo Civil, não se confundindo com mera repetição da inicial.

REJEITO, pois, a preliminar.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo

2.

Mérito.

No mérito, o recurso não merece prosperar.

Com efeito, a matrícula do imóvel nº 1.498, especificamente o registro R-006, comprova de forma inequívoca que os bens estavam formalmente registrados em nome do executado José Miranda Cruz no momento da adjudicação. A transferência dos bens da empresa Empreendimento M. Cruz Ltda. para o executado foi realizada em 06 de junho de 2013, enquanto a execução foi proposta apenas em 2016, três anos após, o que valida formalmente o ato executivo.

Embora os apelantes aleguem que os bens faziam parte do espólio da falecida Mércia Lacerda Miranda, não havia partilha formal registrada, tampouco inscrição dos bens no nome do referido espólio. A ausência de registro formal impossibilita o reconhecimento da titularidade sucessória perante terceiros, permanecendo válidos os atos registrais que demonstram a propriedade do executado.

De outro norte, a apelação se apoia em presunções de que a dissolução da empresa e a transferência dos bens foram irregulares, sem, contudo, haver ação autônoma de nulidade de ato societário ou de responsabilização civil pelo alegado desvio patrimonial. Tal circunstância inviabiliza o pedido de anulação da adjudicação por via indireta, não sendo possível desconstituir ato executivo com base em meras suspeitas de irregularidade na formação do patrimônio do devedor.

A aplicação do princípio da segurança jurídica e da proteção da boa-fé de terceiros também milita em favor da manutenção da adjudicação. A adjudicatária Soraia Gorette de Souza Gordiano não concorreu para qualquer vício, baseando-se em título executivo regular contra o formal proprietário dos bens. Eventuais vícios internos do núcleo familiar não têm o condão de anular a adjudicação sem prova cabal de má-fé ou simulação, sob pena de violação à segurança jurídica das relações negociais.

Ademais, verifica-se desvio do meio processual adequado. Eventuais direitos dos herdeiros em face do genitor ou da empresa dissolvida deveriam ser postulados em ação específica, como ação de nulidade de ato societário, ação de simulação ou ação indenizatória contra o espólio ou o inventariante. A ação anulatória de adjudicação não constitui via adequada para tais pretensões, que demandam cognição específica sobre a validade dos atos societários e sucessórios.

Por fim, não se pode olvidar que o inventário foi proposto somente 22 anos após o óbito da genitora dos apelantes, ocorrido em 1992, não havendo partilha formal dos bens até a data da adjudicação. Essa prolongada omissão contribuiu decisivamente para a insegurança sobre a titularidade dos bens, fragilizando sobremaneira o argumento da proteção da herança.

3.

Parte dispositiva.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença na íntegra.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem, elevando-os de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/08/2025